Tribunal: TJPA
Processo: 0814621-31.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814621-31.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SOLAR CONSTRUÇÕES S/S LTDA-ME

AGRAVADO: MARIA IVETTE PINTO MELLO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/NOVEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0814621-31.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: SOLAR CONSTRUÇÕES S/S LTDA-ME.

ADVOGADO: ELIETE DE SOUZA COLARES - OAB PA3847-A.

AGRAVADO: MARIA IVETTE PINTO MELLO.

ADVOGADO: RENAN AZEVEDO SANTOS - OAB PA018988.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO QUE DETERMINA JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ATO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto por Solar Construções S/S Ltda. – ME contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra despacho que determinou a juntada de documentos complementares para aferição da hipossuficiência, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar se despacho judicial que determina a apresentação de documentos para comprovar hipossuficiência possui natureza decisória apta a ensejar recurso de agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR: O ato judicial que apenas requisita documentos complementares não representa indeferimento da justiça gratuita nem se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 1.015 do CPC, constituindo despacho de mero expediente, sem conteúdo decisório, contra o qual não cabe recurso. Precedentes do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso interno conhecido e não provido. Mantém-se a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos doze (12) dia do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0814621-31.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: SOLAR CONSTRUÇÕES S/S LTDA-ME.

ADVOGADO: ELIETE DE SOUZA COLARES - OAB PA3847-A.

AGRAVADO: MARIA IVETTE PINTO MELLO.

ADVOGADO: RENAN AZEVEDO SANTOS - OAB PA018988.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SOLAR CONSTRUÇÕES S/S LTDA – ME
, em face de
MARIA IVETTE PINTO MELLO,
buscando a reforma da decisão monocrática

de Id. 28662953
que não conheceu do agravo de instrumento manejado contra despacho que determinou a juntada de documentos complementares destinados à aferição da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade da justiça
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reconvenção nº 0838593-44.2018.8.14.0301.

Em
suas razões (Id. 28740394, fls. 1-4
) a agravante sustenta que a decisão monocrática equivocou-se ao não conhecer do agravo de instrumento, sob o fundamento de se tratar de mero despacho desprovido de conteúdo decisório. Argumenta que o ato impugnado, ao exigir a juntada de documentos adicionais para análise da gratuidade da justiça, produz gravame imediato e interfere diretamente no direito fundamental de acesso à justiça, motivo pelo qual deveria ser considerado recorrível.

Contrarrazões ao Id. 29844030, onde a parte agravada pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 08 de outubro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO QUE DETERMINA JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ATO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo interno interposto por Solar Construções S/S Ltda. – ME contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra despacho que determinou a juntada de documentos complementares para aferição da hipossuficiência, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Verificar se despacho judicial que determina a apresentação de documentos para comprovar hipossuficiência possui natureza decisória apta a ensejar recurso de agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
O ato judicial que apenas requisita documentos complementares não representa indeferimento da justiça gratuita nem se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 1.015 do CPC, constituindo despacho de mero expediente, sem conteúdo decisório, contra o qual não cabe recurso. Precedentes do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso interno conhecido e não provido. Mantém-se a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Conforme relatado, o recurso busca reformar a decisão monocrática de Id. 28662953, que, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil,
não conheceu do agravo de instrumento manejado contra despacho que determinou a juntada de documentos complementares destinados à aferição da hipossuficiência
para fins de concessão da gratuidade da justiça.

A agravante alega que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao classificar o ato impugnado como mero despacho de expediente, desprovido de conteúdo decisório e, portanto, irrecorrível.

Defende que o ato judicial impugnado, ao exigir a apresentação de novos documentos, causa gravame imediato e afeta diretamente seu direito fundamental de acesso à justiça, de modo que deveria ser admitida a interposição do agravo de instrumento.

Não obstante os argumentos expendidos, o recurso não merece prosperar.

Com efeito, a decisão agravada está em perfeita consonância com a legislação processual civil e com a jurisprudência consolidada sobre o tema.

No caso em exame, a determinação para apresentação de documentos adicionais não representa indeferimento da justiça gratuita, mas apenas o exercício do poder-dever do magistrado de buscar os elementos necessários para formar seu convencimento.

Não há, portanto, qualquer gravame concreto e imediato a justificar a interposição do agravo de instrumento. A análise da hipossuficiência ainda se encontra pendente de decisão, o que afasta a alegada violação ao princípio do acesso à justiça.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. DESPACHO QUE DETERMINA JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO DE ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO NÃO CONHECIDO MONOCRATICAMENTE (ART. 932 NCPC).

1 - A decisão recorrida, não é suscetível de ser impugnada por meio de agravo de instrumento.

2 – O recurso é incabível, em decorrência da redação do art. 1015, do Código de Processo Civil/15, que não contempla a hipótese de cabimento de agravo de instrumento diante de decisão que determina a comprovação do estado de hipossuficiência.

3 - Recurso que não se conhece. Decisão monocrática com fundamento no art. 932, III do NCPC e precedentes jurisprudenciais.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08070492920228140000 9540647, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, 1ª Turma de Direito Privado).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO QUE DETERMINOU A COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MERO DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III, DO CPC/2015.

I. A decisão agravada, que determinou a comprovação da hipossuficiência para eventual concessão de gratuidade da justiça, não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015.

II. Outrossim, a decisão agravada, em verdade, trata-se de um mero despacho, sem conteúdo decisório, portanto, não cabível de recurso.

III. Agravo de Instrumento não conhecido, em decisão monocrática, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08114102620218140000 6927603, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, 1ª Turma de Direito Privado)

No mesmo sentido vem reiteradamente se posicionando a jurisprudência pátria. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE CABIMENTO RECURSAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, sob o fundamento de que o ato judicial impugnado não possui conteúdo decisório, tratando-se de mero despacho que determinou a juntada de documentos para comprovação de hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o ato judicial que determinou a juntada de documentos para comprovar hipossuficiência pode ser considerado uma decisão interlocutória, recorrível por agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ato judicial que determinou a juntada de documentos para comprovar hipossuficiência financeira, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, não inverteu o ônus da prova, tratando-se de mero despacho, sem conteúdo decisório.

4. Conforme o art. 1.001 e o art . 1.015 do CPC, de despachos não cabe recurso, sendo passível de agravo de instrumento apenas decisões interlocutórias com conteúdo decisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "Despacho sem conteúdo decisório não é passível de agravo de instrumento." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 2º, 1 .001 e 1.015.

(TJ-MG - Agravo Interno Cv: 39448404520248130000, Relator.: Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 19/12/2024, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/12/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES TAXATIVAS. NÃO CABIMENTO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINA A COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA SEM INDEFERIR OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O presente recurso é incabível, diante da redação do art. 1015, do Código de Processo Civil, que não contempla a hipótese de cabimento de agravo de instrumento diante de decisão que determinar a comprovação do estado de hipossuficiência, sob pena de indeferimento da inicial.

2. Segundo a referida norma, cabe agravo de instrumento, apenas em face de decisão que rejeitar o pedido de gratuidade, ou acolher o pedido de sua revogação.

3. No presente caso, a parte agravante requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, que não restou indeferida, mas apenas fora determinado que apresente a comprovação dos pressupostos, a teor do art. 99, § 2º, do CPC.

4. Agravo de instrumento não conhecido.”

(TRF-3 - AI: 50126336920194030000 SP, Relator: Desembargador Federal LUIZ DE LIMA STEFANINI, Data de Julgamento: 11/03/2020, 8ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 18/03/2020)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PARA FINS DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES STJ E DESTE SODALÍCIO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, TODAVIA, DESPROVIDO.

1. Conforme exposto na decisão agravada, o comando judicial proferido não tem cunho decisório, nem se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, pois o art. 1015, do CPC, se refere a "rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação". Outrossim, dita o art. 1001, do CPC: "Dos despachos não cabe recurso".

2.- Consistindo a decisão em mera determinação no sentido de que a parte apresente documentos para a análise do pedido de assistência judiciária gratuita, tal decisão possui natureza de despacho, sem qualquer conteúdo decisório, sendo, por isso, irrecorrível.

3. Ademais, a matéria versada não se mostra como situação jurídica de difícil ou de impossível reparação, não restando caracterizada a imprescindibilidade do reexame imediato, ante a ausência de urgência.

4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, porém, DESPROVIDO.

(TJ-CE - AGV: 06217189820198060000 CE 0621718-98.2019.8.06.0000, Relator: FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO, Data de Julgamento: 17/04/2020, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 18/04/2020)

Assim, conforme se depreende da análise dos autos, o agravo interno limita-se a reiterar argumentos já devidamente enfrentados e rechaçados na decisão monocrática ora impugnada, a qual foi proferida com fundamentação clara e em conformidade com a jurisprudência dominante, não se constatando qualquer fato novo ou argumento jurídico relevante que enseje a modificação do entendimento já consolidado.

O simples inconformismo da parte agravante, desacompanhado de fundamentação idônea, não é suficiente para infirmar os fundamentos da decisão recorrida.

P
elos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
28662953.

É como voto.

Belém/PA, 12 de novembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 03/12/2025